Tribunal: STF
Processo: ARE 1516588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGÊNCIA BANCÁRIA. LEI N. 7.102/83. EXIGÊNCIA DE PLANO DE SEGURANÇA. PORTARIA N. 387/2006-DPF (ATUAL PORTARIA N. 3.233/2012 – DPF). MULTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Santander (BRASIL) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou improcedente o seu pedido de declaração de nulidade dos autos de infração aplicados a suas agências, indicados na petição inicial, decorrentes de violação de dispositivo previsto na Lei n. 7.102/83, que exige das agências bancárias um sistema de segurança aprovado pelo Departamento de Polícia Federal.



    2. A Lei n. 7.102/83, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, e estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram os serviços de vigilância e de transporte de valores, veda o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação. Ilegalidade da Portaria n. 387/2006-DPF (atual Portaria n. 3.233/2012 - DPF) não configurada. Precedentes deste Tribunal declinados no voto.



    3. No caso dos autos, as agências da parte autora não tiveram parecer favorável de seus sistemas de segurança. Legitimidade da multa aplicada.



    4. Multa fixada em obediência aos critérios legais, considerando a gravidade da conduta, bem como a condição econômica da instituição bancária. Inexistência de desproporcionalidade.



    5. Fixação de honorários advocatícios recursais.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, "caput"; 84, IV; 87, parágrafo único, II; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei n. 7.102/83, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, e estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram os serviços de vigilância e de transporte de valores, veda o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, verbis:



    (...)



    O legislador delegou a regulamentação da Lei n. 7.102/83 ao Poder Executivo, por meio da expedição do Decreto n. 89.056/83, em conformidade com o disposto no art. 25 da referida norma legal, também não assistindo razão ao apelante nesse particular.



    Portanto, a competência deve ser exercida pelo Departamento de Polícia Federal, órgão que integra o Ministério da Justiça. As sanções administrativas a serem aplicadas aos estabelecimentos financeiros em caso de descumprimento da Lei n. 7.102/83 foram previstas no art. 7º do mesmo dispositivo legal, verbis:



    (...)



    Constata-se que as penas de multa previstas na Portaria n. 3.233/2012 decorrem do descumprimento de obrigações previstas pela Lei n. 7.102/83 e pelo Decreto n. 89.056/83, que regulamentou a referida lei.



    A lei previu regras gerais e as delegou à Administração poder de decidir acerca das condições mínimas para cada uma das agências bancárias, levando em conta suas peculiaridades e à luz de critérios técnicos, conferindo margem de discricionariedade à autoridade administrativa para aprovar ou não os Planos de Segurança apresentados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente